Tribunal: TJDFT
Processo: 0093069-05.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
O espólio da autora, representado pela inventariante Elida Coelho Pereira Schweizer (ID 15331887, p. 2), pede a homologação do acordo firmado com o réu. Regularizada a representação processual do espólio (ID 15331872, p. 1/2), homologo o acordo referente aos expurgos inflacionários de poupança (ID 15317780, p. 1/2) e extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC). Defiro a transferência eletrônica do valor depositado em conta judicial (ID 153177892, p. 1) para a conta indicada pela parte autora (ID 15205606, p. 1). Intimem-se. Pagas as custas, arquivem-se.